Tribunal: TJMT
Processo: 1027530-10.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
vide voto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027530-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS ARRAIS FILHO - CPF: 023.739.491-05 (RECORRENTE), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (RECORRIDO), SERGIO RICARDO RODRIGUES - CPF: 161.706.688-57 (ADVOGADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (RECORRENTE), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

vide voto.

R E L A T Ó R I O

Vide voto.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1027530-10.2022.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
- MT
.

RECORRENTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS ARRAIS FILHO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO GRUPO CONSORCIAL – ALEGAÇÃO DE DILAÇÃO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – MULTA CONTRATUAL INDEVIDA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DO 31o DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – LEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há que se falar em validade da prorrogação do prazo do grupo consorcial e, consequentemente, dilação do prazo para a restituição dos valores adimplidos pela recorrida, ante a ausência comprovação de notificação, sendo que, colocaria o consumidor em posição de extrema desvantagem (art. 51, IV do CDC), já que foi excluído do grupo e não podia sequer participar daquela deliberação.

2. Demais disso, não houve informação adequada da Autora no momento da contratação, violando-se a boa-fé contratual (art. 422 do CC) e também o direito à informação (artigo 6, inciso III do CDC).

3. As administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não é considerada ilegal ou abusiva a taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento), quando não se verificar abuso, despropósito ou falta de moderação, conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Quanto à multa contratual, entendo que deve ser considerada abusiva e indevida, até porque a administradora do consórcio não comprovou que teve algum prejuízo, em razão da desistência do consorciado antes do encerramento do grupo.

5. Com relação aos consectários legais, é direito do consorciado excluído do grupo receber os valores que efetivamente pagou ao consórcio, sendo que a restituição deve ser atualizada monetariamente a partir do dia de cada desembolso e os juros de mora a partir do momento em que exigível a devolução das parcelas despendidas pela consorciada, ou seja, a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo.

6. A sentença que determinou a restituição imediata dos valores integralizados pela parte autora no consórcio objeto dos autos, R$ 15.478,37 (quinze mil e quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), descontando tão somente a taxa de administração, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso
, exceto no que se refere a data de incidência dos juros de mora, da qual, de se dar a partir do
31o (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023